Tribunal: TJSP
Processo: 1003417-27.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Restrição cadastral indevida em momento subsequente à regular quitação de fatura de cartão de crédito. Consideração de que, por falha do sistema operacional do banco arrecadador, o pagamento da fatura de setembro de dois mil e treze, não foi regularmente repassado ao banco administrador do cartão, o que ensejou o indevido refinanciamento do débito e a

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Restrição cadastral indevida em momento subsequente à regular quitação de fatura de cartão de crédito. Consideração de que, por falha do sistema operacional do banco arrecadador, o pagamento da fatura de setembro de dois mil e treze, não foi regularmente repassado ao banco administrador do cartão, o que ensejou o indevido refinanciamento do débito e a posterior inclusão do nome dos autores em cadastros de inadimplentes. Hipótese em que a negligência no correto repasse do crédito pela entidade arrecadadora não pode ser imputada aos autores. Apuração de que os pagamentos constaram das faturas posteriores, o que afasta a alegação do réu de que houve erro de digitação pelos autores do código de pagamento. Responsabilidade do réu configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada em R$ 4.000,00. Descabimento do pleito de sua redução. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.